Tribunal: TJES
Processo: 5011859-86.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011859-86.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO SOARES SANTOS
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5011859-86.2021.8.08.0035

RECORRENTE: MARCIO SOARES SANTOS

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA. REGISTRO NO SISBACEN NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
MARCIO SOARES SANTOS
em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual narra a parte autora, em síntese, ter sido alvo de cobranças indevidas, referentes a débito do ano de 2013, dívida já prescrita, tendo seu CPF negativado junto ao sistema do Banco Central. Requer, por conseguinte: (i) que a ré seja obrigada a proceder a exclusão do nome do autor do SISBACEN, bem como, seja declarada a inexigibilidade do débito em caráter definitivo, ante a ocorrência da prescrição, abstendo-se da cobrança; (ii) a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 7377514), o banco Requerido alega, em suma, que a parte autora deixou de apresentar documentação apta a comprovar suas alegações, aduzindo ser inexistente o dever de indenizar. Assevera que o autor não nega ser devedor e tomando como base essas referências, muito embora a dívida do autor possa estar prescrita, esta, contudo não deixa de existir. Sustenta que o banco em momento algum adotou qualquer medida judicial ou extrajudicial a prejudicar o autor. Requer, ao final, a improcedência da pretensão inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7377523)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS e DECLARO
a prescrição de dívida, existente entre as partes, referente ao ano de 2013.

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de danos extrapatrimoniais; pedido de baixa no SISBACEN e obrigação de não fazer no sentido de abstenção de cobranças.

Irresignada, a parte Autora interpôs Recurso Inominado (ID 7377524), sustentando, em resumo, que: i) o cadastro do Sisbacen é de difícil comprovação, pois é sistema bancário sigilo, no Banco Central, onde a operação não fica baixada e aparece para outras instituições financeiras que têm acesso, prejudicando o crédito do autor; ii) a cobrança de dívidas prescritas por mensagens e outros meios, causa dano moral, eis que inclusive a mensagem causa transtorno ao cliente, quando diz que ‘deve comparecer a agência com urgência’ e que ‘não foi identificado o seu comparecimento à audiência’; iii) no evento 22035894 consta cobrança via whatsapp e menciona que o débito estaria no cadastro do Banco Central. Requereu, ao final,
“(...) seja determinado a retirada do sistema do Banco Central, conhecido como sisbacen e indenizado por danos morais (...)”.

Regularmente intimado (ID 7377528), o requerido/recorrido não apresentou contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

Voto

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda em que pretende a parte autora a condenação do réu em indenização por danos extrapatrimoniais e obrigação de fazer, sob o fundamento de que teria ocorrido o lançamento dos seus dados junto ao SISBACEN, de dívida prescrita, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda pugnando, ao final, a condenação da instituição financeira requerida na obrigação de fazer consistente na exclusão do lançamento e a abstenção de cobranças. Requer, ainda, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença.

Isso porque, a espelho do que indicou a sentença recorrida, em que pese a afirmação do recorrente de que há cadastro negativo no SISBACEN, o autor não foi capaz de comprovar suas alegações, não sendo possível verificar a existência do referido cadastro, tampouco, a existência de negativações pretéritas em nome do requerente/recorrente.

Inviável, portanto, a determinação de retirada da anotação, eis que não há, nos autos, qualquer evidência acerca da negativação do nome do autor, tratando-se o caso de mera cobrança indevida.

No que tange às alegadas “cobranças excessivas” que geram vexame ao recorrente, a parte não fez qualquer prova de que tenha recebido ligações excessivas nos autos, não havendo qualquer comprovação de registro de ligações através de datas e horários que indicassem ligações reiteradas.

Ora, embora seja presumível que a situação vivenciada pelo recorrente, consistente em cobranças via ligações telefônicas e SMS, tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade e, por conseguinte, fazer jus a uma indenização a título de dano moral.

Além disso, os documentos anexados pelo Autor apenas demonstram algumas mensagens de texto recebidas, não havendo comprovação de que estão sendo realizadas por um longo período e de forma incessante, e nem possuem conteúdo abusivo.

Ao contrário do que tenta fazer crer o recorrente, o documento juntado ao ID 7377490 não comprova qualquer excesso, tampouco uma conduta vexatória a qual expusesse o recorrente a uma situação desabonadora em razão de uma cobrança decorrente da dívida assumida nos próprios autos.

Há de se ressaltar que a cobrança extrajudicial de dívida prescrita, mas sem o devido reconhecimento judicial da sua prescrição, não é ilícita, não sendo apenas possível a sua cobrança judicial.

Dessa forma, não está evidenciado que o requerente/recorrente tenha sido exposto ao ridículo ou à humilhação, nem que sua imagem perante terceiros tenha sido injustamente maculada, por ato de responsabilidade da parte Ré.

Não há, portanto, obrigação da Requerida de indenizar a parte Autora por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)